Tribunal: TJDFT
Processo: 0716948-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO CONSISTENTE EM RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há previsão legal de detração para período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Inteligência do art. 42 do Código Penal.

2. O recolhimento domiciliar no período noturno – sem monitoramento eletrônico – é medida cautelar diversa da prisão, razão pela qual não enseja detração penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.